Tribunal: CARF
Processo: 11060.721627/2017-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.721627/2017-66
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.133 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de setembro de 2023
Embargante
CONSELHEIRO FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Interessado
FRIGORÍFICO GASSEN LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACOLHIMENTOS.
VÍCIOS
VERIFICADOS.
SANEAMENTO.
DECISÃO
EMBARGADA.
INTEGRAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. PRESENTES.
Caracterizada a omissão apontada nos embargos de declaração, impõe-se o seu
acolhimento integrando-se a decisão embargada com efeitos infringentes.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO.
As alegações desacompanhadas de provas são incapazes de desconstituir
lançamento regularmente efetuado em conformidade com a legislação.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o
processo administrativo fiscal federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração admitidos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a omissão neles apontada, alterar o resultado do julgamento DE “Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário
interposto face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o mesmo objeto [...]” PARA
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.721627/2017-66
Fl. 873
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria objeto de ação judicial [...] e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.”
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Thiago Álvares
Feital (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de embargos declaratórios opostos por conselheiro em face do Acórdão
no 2402-010.787, proferido, na sessão plenária do dia 4 de outubro de 2022, pela 2a. Turma
Ordinária da 4a. Câmara da 2a. Seção de Julgamento deste Conselho, cuja ementa e dispositivo
transcrevemos (processo digital, fls. 698 a 709):
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
(Destaques no original)
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
recurso voluntário interposto face à propositura, pelo Recorrente, de ação judicial com o
mesmo objeto, restando configurada a concomitância do processo administrativo com o
judicial, implicando renúncia à via administrativa decorrente do princípio da unidade de
jurisdição.

Embargos de declaração
O conselheiro Francisco Ibiapino Luz, presidente da 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, opôs e admitiu embargos de declaração por
entender que o r. acórdão apresenta omissão, nestes termos (processo digital, fls. 863 a 867):
Com fundamento no art. 65, inciso I, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15, oponho embargos de
declaração contra a decisão proferida na sessão plenária deste Colegiado do dia 4 de
outubro de 2022, por meio do Acórdão no 2402-010.787.
Fl. 874
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

Trata-se do julgamento de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a
pretensão de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte
patronal e aquelas destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos, incidentes
sobre a comercialização da produção rural por produtor rural pessoa física.
Mais precisamente, a Recorrente deixou de recolher a contribuição previdenciária e
aquela destinada ao terceiro “Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR”,
incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de produção rural por
segurado especial e contribuinte individual produtor rural, ainda que legalmente sub-
rogada nas respectivas obrigações (processo digital, fls. 40 a 42).
O Colegiado, por unanimidade de votos, decidiu não conhecer integralmente do
reportado recurso face à propositura de ação judicial com o mesmo objeto, restando
configurada a renúncia à via administrativa decorrente do princípio da unidade de
jurisdição, consoante ementa que ora transcrevemos:
[...]
Por pertinente, transcrevo excertos da decisão ora embargada, os quais fundamentaram
o entendimento unânime da Turma, nestes termos:
A Recorrente impetrou Mandados de Segurança pretendendo tutelar tanto o afastamento
da retenção e recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural como a sujeição passiva de reter as contribuições
destinadas ao FUNRURAL e SENAR, nestes termos:
Excertos da decisão recorrida (processo digital, fls. 491):
De acordo com as informações dos autos, o sujeito passivo impetrou os
Mandados de Segurança n° 5000524-18.2010.404.7111/RS e n° 5007490-
16.2018.4.04.7111/RS. Não houve concessão de liminar nas ações propostas e
tampouco há notícia de que haja decisões com trânsito em julgado.
No Mandado de Segurança n° 5000524-18.2010.404.7111/RS, conforme
relatório da sentença na Apelação/Reexame Necessário juntada à fls. 248/252, o
sujeito passivo pretendia a concessão de segurança que lhe desobrigasse da
retenção e recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre a
comercialização da produção rural, exigida do empregador rural pessoa física,
conforme estabelecido nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30,
inciso IV, da Lei n° 8.212/1991. Tratou-se, naquela ação, do exame da
constitucionalidade da contribuição incidente sobre a comercialização da
produção rural pelo empregador rural pessoa física para desobrigar a autora, na
condição de adquirente, de reter e repassar os valores à União.
Já no Mandado de Segurança n° 5007490-16.2018.4.04.7111/RS, impetrado após
a lavratura dos Autos de Infração ora em debate, o contribuinte insurgiu-se
contra a imposição de responsabilidade tributária por sub-rogação no que diz
respeito às contribuições previdenciárias substitutivas e ao SENAR, alegando a
inconstitucionalidade do artigo 30, IV, da Lei n° 8.212/1991, e afirmando que a
cobrança deveria ocorrer, individualmente, com relação aos efetivos
contribuintes pessoas físicas produtores rurais.
A propósito, confira-se os excertos das peças processuais que passo a transcrever:
1. Mandado de Segurança no 5000524-18.2010.4.04.7111/RS (Excertos da Apelação e
situação processual: consulta no Portal do Tribunal Regional Federal da 4a Região -
TRF4):
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 5000524-18.2010.404.7111/RS
[...]
APELANTE: FRIGORÍFICO GASSEN LTDA - EPP
[...]
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRIGORÍFICO GASSEN
LTDA. - EPP buscando eximir-se do dever de retenção e repasse da contribuição
incidente sobre a aquisição de produtos rurais (Funrural) exigida do empregador
rural pessoa física, conforme estabelecido nos artigos 12, V e VII, 25, I e II, e 30,
IV, todos da Lei n° 8.212/91.
[...]
09/07/2020 18:53 - 177. Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RSSCR01
09/07/2020 18:49 - 176. Transitado em Julgado
2. Mandado de Segurança no 5007490-16.2018.4.04.7111/RS (Excertos da Apelação e
situação processual: consulta no Portal do Tribunal Regional Federal da 4a Região -
TRF4):
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 5007490-16.2018.4.04.7111/RS
[...]
APELANTE: FRIGORÍFICO GASSEN LTDA - EPP (IMPETRANTE)
[...]
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a parte impetrante requer
seja declarada a nulidade dos Autos de Infração no 11060.721627/2017-66 e
11060.721629/2017-55, considerando a inexigibilidade do recolhimento das
contribuições ao Funrural e ao SENAR na sistemática de sub-rogação quando da
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas.
Defendeu, em síntese, quanto às contribuições ao Funrural, que o Supremo
Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo que determinava a
retenção das contribuições pela empresa adquirente dos produtos rurais (inciso
IV do art. 30 da Lei no 8.212/91). Em relação às contribuições ao SENAR,
argumentou que não há previsão legal que ampare a obrigação prevista no
Decreto no 566/92.
O pedido liminar foi indeferido pelo juízo a quo.
06/06/2022 11:33 - 116. Baixa Definitiva - Remetido a(o) - RSSCR01
02/06/2022 22:25 - 115. Recebidos os autos do STJ
Por pertinente, ainda acerca do Segurança no 5007490-16.2018.4.04.7111/RS, a
Recorrente trouxe aos autos a decisão de primeira instância, da qual transcrevo parte do
relatório, nestes termos (processo digital, fl. 470):
MANDADO DE SEGURANÇA No 5007490-16.2018.4.04.7111/RS
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

IMPETRANTE: FRIGORÍFICO GASSEN LTDA - EPP
[...]

Nessa perspectiva, tratando-se de iguais objeto e pedido, restou configurada a
concomitância do processo administrativo com os judiciais, implicando renúncia à via
administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição. Logo, a unidade
preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deverá cumprir o
decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante o Enunciado
no 1 de súmula da sua jurisprudência, nesses termos:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Como se vê nas transcrições das respectivas peças processuais - Mandados de
Segurança nos 5000524-18.2010.4.04.7111/RS e 5007490-16.2018.4.04.7111/RS -, a
Contribuinte buscou tutelar judicialmente a nulidade da autuação, face suposta
inconstitucionalidade da exigência que motivou reportada autuação, qual seja, a
responsabilidade, por sub-rogação, tocante à retenção e recolhimento:
1. da contribuição previdenciária incidente sobre a aquisição da produção rural
exigida do empregador rural pessoa física – Funrural;
2. da contribuição destinada ao SENAR incidente sobre a aquisição da produção rural
de pessoa física.
Cientificada do não conhecimento do recurso por ela interposto, a Recorrente impetrou
o Mandado de Segurança no 5006545-87.2022.4.04.7111/RS, cujo objeto está assim
sintetizado na informação prestada àquele Juízo:
A Impetrante argumenta que os pleitos meritórios no referido mandado de
segurança e do processo administrativo não seriam integralmente coincidentes,
de tal sorte que, apensar de ambas as demandas possuírem, como pano de fundo,
o debate sobre os mesmos encargos (FUNRURAL e SENAR), outras questões
não albergadas no mandado de segurança foram submetidas à apreciação na via
administrativa.
Portanto, a Impetrante solicita a concessão de liminar, para o fim de anular o
acórdão 2402-010.787, reconhecendo a inaplicabilidade do enunciado da Súmula
CARF no 01 ao caso em comento, determinando a suspensão da exigibilidade do
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

crédito tributário e vedação da realização de qualquer espécie de restrição
administrativa em razão do débito fiscal em discussão.
Adentrando propriamente nas razões dos presentes embargos, nota-se que, realmente,
o recurso voluntário interposto, embora ratificando a nulidade da autuação, traz outros
fundamentos que devem ser apreciados pela Turma, quais sejam:
1. Utilização de inapropriada base de cálculo, nestes termos (processo digital, fl. 510):

Em uma análise superficial aos documentos (Notas Fiscais) acostadas ao
procedimento fiscal que embasou os diversos autos de infrações, vislumbra-se
verdadeiro equívoco quanto a base de cálculo do valor devido pelo contribuinte,
podendo-se destacar a utilização de notas fiscais de vendas, notas fiscais
canceladas, notas fiscais em que já houve o destacamento/recolhimento do
percentual de 2,3% (Funrural + Senar) e, notas fiscais em que já houve o
destacamento/recolhimento do percentual de 0,2% (Senar).
2. Ilegitimidade passiva em face do princípio da proteção à confiança, sob o
pressuposto de que sua responsabilidade por sub-rogação foi supostamente
afastada mediante a Solução de Consulta Interna no 1 – Cosit, de 15 de janeiro
de 2013. Confira-se (processo digital, fls. 512 e 518):

[...]
Portanto, em atenção ao princípio da confiança deve ser empossado pelo órgão
fazendário o entendimento da Solução de Consulta Interna n° 1 - Cosit, 15 de
janeiro de 2013, com o lançamento do débito em nome do produtor rural pessoa
física ou segurado especial, sob pena de eleição de novo contribuinte e
extrapolação da regra matriz da incidência tributária, atinente aos tributos em
análise no caso em comento.
3. Impertinência da apuração por aferição indireta (processo digital, fls. 518 e 521):

[...]

Nesse contexto, resta evidenciada a omissão apontada na decisão, impondo-se seu
saneamento pela Turma Julgadora. Logo, proponho e admito os presentes embargos de
declaração, os quais devem ser encaminhados a este Conselheiro, para inclusão em
pauta de julgamento.
(Destaques no original)
É o relatório.
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
Ditos embargos foram admitidos e deles tomo conhecimento, já que opostos
tempestivamente e atendidos os demais pressupostos de admissibilidade previstos no § 1o do art.
65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 9 de junho de 2015.
Omissão constatada
Consoante visto no relatório, o recurso voluntário interposto deverá ser
parcialmente conhecido, para pronunciamento do Colegiado acerca da nulidade da autuação
supostamente decorrente das questões que não se confundem com a matéria submetida ao Poder
Judiciário, quais sejam:
1. inadequação da base de cálculo utilizada;
2. necessária aplicação do princípio da confiança;
2. impertinência da apuração por aferição indireta.
A propósito, grande parte dos argumentos recursais referem-se à matéria objeto da
discussão judicial – a incidência das contribuições e a responsabilidade pelo respectivo
recolhimento. Contudo, relativamente à parte devolvida para manifestação da Turma de
Julgamento, tanto em sua impugnação como recurso por ela interposto, a Recorrente traz
alegações genéricas desprovidas de provas, que, inclusive já haviam sido requisitadas durante o
procedimento fiscal. Confira-se nos excertos que passamos a transcrever:
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 31 a 33):
Analisando a documentação apresentada, foi efetuado um levantamento dos produtores
rurais que comercializaram a produção rural no período fiscalizado com o sujeito
passivo, através da extração das Notas Fiscais, confrontando com os sistemas de
Cadastro Previdenciário e GFIP, constatamos a existência de um grupo de
702(setecentos e dois) produtores rurais, os quais não foi possível identificá-los como
empregadores rurais.
Na busca da verdade material, visando assegurar o direito do sujeito passivo a
manifestar-se quanto a esta classificação, pois eventualmente poderia ter ocorrido algum
erro na apuração dos dados, foi enviada a intimação fiscal em 14/03/2017, via
Domicílio Fiscal Eletrônico, ao sujeito passivo, Doc 02 – Intimação Fiscal I, solicitando
a complementação da documentação do TIPF e encaminhando a listagem de produtores
rurais, para que apresentassem a documentação que comprove a condição de
empregador rural, condição “sine qua non” ( sem a qual) não poderia ter dispensado a
retenção da contribuição previdenciária sobre a produção rural, recebido em 30/03, Doc
03 – Ciência Eletrônica da Intimação Fiscal I.
Em 17/04/2017, o sujeito passivo protocolou uma petição, solicitando a prorrogação de
prazo para apresentar as informações sobre a planilha de produtores rurais e demais
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

itens da intimação, não apresentando documentos nesta data, Doc -4 – Pedido de
Prorrogação de Prazo I.
Em 24/04/2017 foi emitida a reintimação fiscal da planilha e outros documentos ,
indeferimento do pedido de prorrogação de prazo e intimação para apresentar
informações sobre possíveis ações judiciais do Grupo composto por 352(trezentos e
cinquenta e dois) Empregadores Rurais, para que fosse verificada a existência de ações
judiciais, as quais poderiam ter sido apresentadas para impedir a retenção da
contribuição previdenciária, deferindo o prazo de 10(dez) dias para resposta, Doc 05 –
Reposta a Prorrogação, Reintimação e Intimação Fiscal, , cuja ciência ocorreu em
03/05/2017, conforme Doc 06 – Ciência da Reintimação Fiscal e Intimação Fiscal.
Em 10/05/2017, o sujeito passivo apresentou informações parciais, Doc 07 – Planilha I
– Resposta a Reintimação Fiscal e Doc 08 – Planilha II – Resposta a Intimação Fiscal.
Em 12/05/2017, foi emitida a conclusiva intimação fiscal, Doc 09 – Intimação Fiscal III,
com 30(trinta) dias de prazo, dispensando a apresentação dos demais documentos
contábeis, porém solicitando que fossem complementadas as planilhas de informações
de produtores rurais, as quais haviam sido encaminhadas com informações parciais.
Em 08/06/2017, foi postada a resposta a intimação fiscal III, que em apertada síntese
disse: que o sujeito passivo não tem obrigação de guardar a GFIP dos produtores, que a
Receita Federal possui tais informações em seu banco de dados e que o sujeito passivo
possuí uma decisão judicial que declara inconstitucionalidade do tributo fiscalizado, não
tendo a obrigação de reter.
Visando esclarecer as informações jurídicas supracitadas, que muitas vezes não trazem
o viés contábil, entre princípios básico de contabilidade, podemos destacar a
necessidade do registro real dos fatos e por consequência a documentação que deu
sustentação, que aferiu legitimidade ao lançamento fiscal e assim como os dados
declarados ao Fisco, inclusive na GFIP, devem estar em consonância com os registros
contábeis e estes por sua vez, necessitam ter documentação hábil e em boa guarda, para
comprovar a ocorrência dos fatos contábeis.
Portanto se o sujeito passivo não efetuou a retenção da contribuição previdenciária rural
sobre a comercialização rural é condition sine qua non (condição sem a qual) a
comprovação do motivo da não retenção, no caso teria de comprovar que o produtor
rural é empregador rural, não basta informar que tem CEI(cadastro específico do INSS)
e GFIP, precisar apresentar a documentação hábil, que comprove além do Cadastro, a
existência de empregados no período fiscalizado, e a GFIP é um documento hábil.
A listagem de 702(setecentos e dois) produtores rurais enviados para apresentar possível
comprovação da existência de empregados vinculados, já era fruto de uma depuração do
Banco de Dados da Receita Federal, mas que por uma questão de transparência e ampla
defesa, foi assegurado o direito ao sujeito passivo, para que pudesse localizar alguma
incongruência e comprovasse, o que não o fez.
Recurso Voluntário (processo digital, fl. 534):
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

[...]

[...]

Ademais, embora parcialmente contida na discussão judicial, referente à
caracterização da responsabilidade da Recorrente pela retenção e recolhimento das contribuições,
o que motivou dita autuação, transcreve-se excertos tanto do Relatório Fiscal como da Solução
de Consulta Interna Cosit no 87, de 2017, que bem contextualiza as razões da autuação:
Relatório Fiscal (processo digital, fls. 39 a 41):
Em síntese, até a presente data, não houve ainda decisão do STF sobre o tema, portanto
o Recurso Extraordinário permanece sobrestado e por consequência o MS 5000524-
18.2010.404.7111/RS não transitou em julgado, restando portanto suspensa a
exigibilidade de créditos oriundos da contribuição previdenciária na condição de sub-
rogada da comercialização da produção rural tão somente dos Produtores Rurais com
Empregados, não estando albergados pela decisão, os Produtores Rurais sem
Empregados, Segurados Especiais e outros operadores da Comercialização da Produção
Rural, nem tampouco a Contribuição ao Senar a todos os Produtos Rurais, com ou sem
empregados.
A abrangência da decisão se resume na dispensa de efetuar a retenção e o recolhimento
dos Produtores Rurais com Empregados, porém não dispensa a obrigação acessória de
apresentar a GFIP, nos termos da Solução de Consulta da Coordenação Geral de
Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil No 87/2017, publicada no DOU de
26/01/2017.
[...]
7.1
– Retenção, Declaração e Recolhimento Parcial de Contribuições
Previdenciárias da Empresa – Segurado Especial e Outros Produtores Rurais Sem
Empregados
Efetuada a extração das informações dos sistemas de controle da Receita Federal
e disponibilizada ao sujeito passivo para que se manifestasse sobre possíveis
divergências na classificação como Segurado Especial e outros intervenientes da
comercialização da produção rural classificados como Produtor Rural Sem
empregados .
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

O sujeito passivo apresentou o Doc 07 – Planilha I – Resposta a Reintimação
Fiscal, contendo informações de que alguns contribuintes tinham apresentado
GFIP no momento da transação comercial, porém não juntaram nenhuma GFIP
ou outro documento que comprovassem a condição de empregador rural.
Ainda assim, foi efetuado a busca manual nos sistemas de cadastro da Receita
Federal e no Banco de Dados das GFIP, que ficou consubstanciado no Doc 11 –
Verificação da Planilha I Apresentada, não tendo localizado nenhum produtor
rural com empregados na Planilha I.
A apuração das notas fiscais de entrada dos produtores rurais sem empregados,
estão consubstanciadas no Doc 12 - Apuracao NF Produtores Rurais Sem
Empregados.
O sujeito passivo declarou parte da comercialização da produção rural, o qual
fora deduzido do montante apurado, conforme demonstrado no Doc 13 – Valor
Apurado X Declarado Produtores Rurais sem Empregados.
6.3 [sic] - Não Retenção, Declaração e Recolhimento de Contribuições
Previdenciárias da Empresa – Empregadores Rurais – Suspenso por Medida
Judicial – Lançamento para prevenir a Decadência (art.63 da Lei no 9.430/96)
No presente caso, o lançamento da contribuição rural sobre aquisição dos
produtores rurais com empregados, deve ser efetuado com suspensão da
exigibilidade, nos termos do artigo 63 da Lei no 9.430/96 e limitar-se aos
empregadores rurais que não comprovaram ter ação própria para não reter a
contribuição previdenciária sobre a produção rural.
Os empregadores rurais com liminares em ações judiciais, respondem
pessoalmente pelo resultado da decisão judicial relativo a não retenção da
contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção rural, pois o
que exime a responsabilidade do sub-rogado, nos termos da Solução de Consulta
Interna da Coordenação Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do
Brasil no 01 de 15/01/2013.
Solução de Consulta Interna Cosit no 87, de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS AÇÃO MOVIDA
PELO ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO RURAL. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO
DE RETER E RECOLHER A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SUB-
ROGAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO NA GFIP. CND. A
existência de decisão judicial não transitada em julgado decorrente de ação movida por
empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física (segurado contribuinte
individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação prevista no inciso IV do art.
30 da Lei no 8.212, de 1991, não a desobriga do recolhimento da contribuição caso, ao
final, a decisão não lhe seja favorável. Esta contribuição previdenciária deve ser
informada na GFIP, sob pena de, constatado o descumprimento desta obrigação, ser
realizado o lançamento do crédito tributário em nome da empresa adquirente para
prevenir a decadência, não sendo aplicáveis ao caso os procedimentos do Ato
Declaratório Executivo Codac no 6, de 2015. Não obstante, a empresa adquirente pode
obter a Certidão Positiva Com Efeito de Negativa mediante apresentação, nos postos de
atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, da decisão judicial de suspensão
da obrigação de recolher a contribuição. Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 1991, art.
25, art. 30, inciso IV e art. 32, inciso IV; Decreto 3.048, de 1999, art. 225, inciso IV;
Solução de Consulta Interna Cosit no 01, de 2017. Ato Declaratório Executivo (ADE)
Codac no 6, de 23 de fevereiro de 2015.
[...]
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

6. Acrescente-se que não se analisa o teor da decisão judicial mencionada na consulta,
nem se sua interpretação por parte da consulente está ou não correta. Analisa-se tão
somente a questão jurídica levantada, a saber, qual o procedimento a ser adotado para o
preenchimento da GFIP quando a empresa adquirente, na qualidade de autora da ação
judicial, obtém medida liminar desobrigando-a de reter e recolher a contribuição
previdenciária, conforme determina o inciso IV do art. 30 Lei no 8.212, de 1991.
7. Verifica-se que o ADE Codac no 6, de 2015, mencionado pela Consulente, disciplina
a situação em que a impossibilidade de retenção por parte da empresa adquirente
decorre de ação judicial ajuizada pelo produtor rural Pessoa Física ou segurado especial.
Os procedimentos para a informação na GFIP, que constam no Ato Declaratório, são
para evitar que a empresa adquirente seja indevidamente responsabilizada por uma
retenção que não poderia realizar, por conta de medida liminar deferida em ação judicial
cujo autor é produtor rural.
8. No caso sob análise, em que o próprio adquirente ou a cooperativa é que são os
autores da ação judicial para a obtenção da medida liminar que suspende a obrigação de
reter e recolher a contribuição prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991,
não é aplicável o ADE Codac no 6, de 2015. O procedimento é outro, conforme adiante
apontado.
9. Sobre este tema, veja a seguir o entendimento firmado na Solução de Consulta
Interna Cosit no 1, de 17 de janeiro de 2017:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUÇÃO RURAL. SUBROGAÇÃO.
MEDIDA JUDICIAL. Existindo decisão judicial não transitada em julgado decorrente
de ação movida por empresa adquirente de produção de produtor rural pessoa física
(segurado contribuinte individual ou segurado especial) suspendendo a obrigação
prevista no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, o Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil deve proceder ao lançamento do crédito para prevenir a decadência,
nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em nome da empresa adquirente de
produção rural. Dispositivos Legais: Lei no 8.212, de 1991, arts. 25, I e II, e 30, IV e X.
Como se vê, trata-se de ação judicial impetrada pela própria Recorrente,
adquirente da produção rural de produtores rurais, cuja exigibilidade estava suspensa. Logo, já
que reportada ação judicial foi movida pela Contribuinte, e não pelos produtores rurais, o
lançamento para prevenir a decadência, nos termos do art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, em seu
desfavor foi efetuado de maneira acertada.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes no
voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Das alegações de nulidade
O lançamento, de acordo com o artigo 142 do Código Tributário Nacional, é o
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a penalidade
aplicável. O parágrafo único do artigo 142 estipula que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
O artigo 37 da Lei no 8.212/1991, na redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009, impõe a lavratura de auto de infração ou notificação de lançamento
quando constatado o não recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas
naquela Lei, não declaradas na forma do artigo 32 do mesmo diploma legal, a falta de
pagamento de benefício reembolsado ou o descumprimento de obrigação acessória.
A autoridade tributária verificou que o sujeito passivo não havia declarado em suas
GFIPs fatos geradores de contribuição previdenciária, relativos à comercialização da
produção rural, e efetuou o lançamento. A obrigação de efetuar a declaração em GFIP,
embora tenha sido abordada na Solução de Consulta no 87 – Cosit, de 24 de janeiro de
2017, decorre do artigo 32, inciso IV, da Lei no 8.212/1991.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, os requisitos obrigatórios que
devem fazer parte do Auto de Infração estão dispostos no artigo 10 do Decreto n.o
70.235/1972. Examinando o processo, constata-se que as peças que o compõem,
acompanhados do Relatório Fiscal, atendem a estes requisitos e contêm elementos
suficientes ao exercício do direito ao contraditório e à defesa pelo contribuinte, não se
sustentando a alegação de que os Autos de Infração não seriam detalhados e não se
faziam acompanhar do relatório fiscal do lançamento.
No que diz respeito ao “Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal”, este documento apenas informa o encerramento do procedimento
fiscal e a lavratura dos documentos de lançamento, não sendo o documento próprio para
conter as informações reclamadas pelo sujeito passivo, as quais acompanham os Autos
de Infração.
A alegação de que o lançamento tem inúmeros inconsistências, extrapolando a base de
cálculo e beirando o confisco, já que teriam sido utilizadas notas fiscais de vendas, notas
fiscais canceladas, notas fiscais em que já houve o destacamento/recolhimento do
percentual de 2,3% (Funrural + Senar) e notas fiscais em que já houve o
destacamento/recolhimento do percentual de 0,2% (Senar) não pode ser acatada, pois
não veio acompanhada dos documentos comprobatórios.
É importante destacar que cabe à impugnante, dentro do prazo de defesa, apresentar a
impugnação com os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, bem como
trazer aos autos as provas que possuir, nos termos do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

Portanto, a mera apresentação de uma planilha, desacompanhada de documentos hábeis
a comprovar as alegadas inconsistências, é insuficiente para infirmar o lançamento.
Também nesta questão, constata-se que a autoridade tributária agiu no exercício de suas
atribuições ao efetuar o lançamento, não tendo esta DRJ, de acordo com o Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), aprovado pela Portaria MF no
430, de 09 de outubro de 2017, competência para examinar o pedido para apuração de
responsabilidade de servidor por suposto excesso de exação.
A alegação do sujeito passivo de que houve lançamento por arbitramento, com a
utilização do método de amostragem, não se sustenta. A base de cálculo, que é a receita
bruta decorrente da comercialização da produção rural, foi obtida das notas fiscais,
conforme consta do relato fiscal, e está detalhadamente demonstrada nos diversos
anexos ao Auto de Infração.
Também não se observam no processo as hipóteses de nulidade relacionadas no artigo
59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
O sujeito passivo, em sua impugnação, demonstra ter perfeito conhecimento dos
motivos da autuação, não se verificando qualquer prejuízo à sua defesa.
Portanto, não há motivos para a declaração da nulidade do lançamento, sendo
improcedentes os argumentos do sujeito passivo neste ponto.
Dos acréscimos legais
A Lei no 9.430/1996 dispõe sobre os acréscimos legais no caso de lançamento de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Tratando-se de determinação legal, não há como dispensar a multa de ofício de 75% e
os juros de mora.
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

Da produção de provas
O sujeito passivo requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
em especial a pericial, a documental e a testemunhal, por meio da oitiva de todos os
fornecedores (agricultores) envolvidos.
No âmbito do processo administrativo fiscal federal, a produção de provas está
disciplinada pelo artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito;
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
(sem grifos no original)
Como se constata, a regra geral no processo administrativo fiscal federal é de que as
provas sejam apresentadas junto com a impugnação, devendo ser observada, quanto à
apresentação futura de novas provas, a disciplina do artigo 16 do Decreto no
70.235/1972, em especial os parágrafos 4o e 5o.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.133 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11060.721627/2017-66

No que diz respeito à produção de prova pericial, o sujeito passivo não atendeu aos
requisitos do inciso IV do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, pois não expôs os
motivos que a justificassem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, nem forneceu o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.
Portanto, nos termos do § 1o do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não
formulado o pedido de perícia.
Quanto à prova testemunhal, tem-se que o pedido deve ser indeferido em razão da
inexistência de previsão, no âmbito do processo administrativo fiscal federal, de
audiência de instrução em que sejam colhidos depoimentos pessoais. Cabe ressaltar que
o sujeito passivo poderia ter trazido aos autos os depoimentos pessoais dos produtores
rurais sob a forma de declaração escrita, juntamente com a impugnação, para análise
desta Turma de Julgamento.
No mesmo sentido já decidiu a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ao julgar na sessão de
03/04/2018 o recurso voluntário no processo no 11065.721410/2012-00, Acórdão no
2301-005.233, cuja ementa é parcialmente reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE.
No rito do processo administrativo fiscal inexiste previsão legal para audiência de
instrução na qual seriam ouvidas testemunhas ou apresentados depoimentos pessoais,
devendo a parte apresentar tais depoimentos sob a forma de declaração escrita já com a
sua impugnação.
Em todo o caso, tais depoimentos não se justificam a partir do momento que as questões
abordadas no julgamento estão suficientemente claras nos autos, através de vasto
conjunto probatório.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração admitidos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão recorrida, para, saneando a omissão neles apontada, alterar
o resultado do julgamento DE “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em não conhecer do recurso voluntário interposto face à propositura, pelo Recorrente, de ação
judicial com o mesmo objeto [...]” PARA “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade
de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a matéria
objeto de ação judicial [...] e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.”
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 887
DF CARF MF
Original